Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-71.2018.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-71.2018.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA

APELADO: ISSUENE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
.
ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. PACIENTE QUE INGERIU VENENO DE ALTA TOXIDADE. “CHUMBINHO”. ATENDIMENTO DEFICITÁRIO. ALTA MÉDICA PREMATURA, OCORRIDA POUCAS HORAS APÓS INGRESSO NO NOSOCÔMIO. MORTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
QUANTUM
BEM ARBITRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANUÊNCIA DO APELADO. ALTERAÇÃO PONTUAL DEFERIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O Ente público responde objetivamente por danos causados por seus prepostos na prestação de serviços públicos de saúde, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Na casuística, restou demonstrada a falha na prestação de serviço médico-hospitalar, consistente na liberação prematura do paciente intoxicado por "chumbinho", culminando em seu óbito poucas horas após a alta médica.

3. Danos Morais evidenciados. Quantificação de R$ 100.000,00 mantida por ser adequada à gravidade do dano e às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Juros e Correção Monetária contra a fazenda pública. Reformada pontual deferida com anuência do recorrido para adequação aos parâmetros fixados na Emenda Constitucional nº 113/21.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.